Tribunal: TJMT
Processo: 1038831-85.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INCONTROVERSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA VEDAÇÃO DO “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incontroverso nos autos que o autor foi cobrado indevidamente por “taxa de religação” do serviço, quando na verdade, não houve a suspensão. Insurgência do reclamante apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, requerendo a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Não havendo prova da legitimidade da cobrança objurgada, faz jus o consumidor à restituição do valor pago indevidamente.
3. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
4. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.
5. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.
6. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038831-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDSON DA SILVA COSTA - CPF: 274.920.871-87 (RECORRENTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP - CNPJ: 05.317.665/0001-47 (RECORRIDO), FRANCISCO ROBERTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 260.938.908-64 (ADVOGADO), LEONARDO BRIGANTI - CPF: 273.879.718-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022